Tribunal: TJSP
Processo: 2098265-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - penhora da fração ideal de 50% do imóvel - edital que contempla o leilão da integralidade do bem - marcha executiva que prosseguirá nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil, estando assegurado o direito dos coproprietários sobre o produto da alienação - agravo improvido.